Tribunal: TJMT
Processo: 1008101-85.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008101-85.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIELE RODRIGUES SALES - CPF: 065.916.191-51 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da abusividade na taxa de juros remuneratórios, na cobrança de tarifas administrativas e na capitalização de juros no contrato bancário firmado entre as partes.

III. Razões de decidir
3. A taxa de juros pactuada não se mostra abusiva, pois encontra-se dentro da média de mercado para operações da mesma natureza, conforme demonstrado em consulta ao Banco Central do Brasil. Inteligência do REsp 1.061.530/RS (STJ).
4. A cobrança de tarifas administrativas, como Tarifa de Cadastro e IOF, está autorizada pela regulamentação do Banco Central quando pactuada expressamente e vinculada à prestação de serviços efetivos, conforme entendimento consolidado na Súmula 566 do STJ.
5. A capitalização de juros com periodicidade mensal é válida quando expressamente prevista no contrato, nos termos da Medida Provisória 2.170-36/2001 e do REsp 973.827/RS (STJ).
6. Inexistência de dano moral indenizável, pois a cobrança de encargos previstos contratualmente, ainda que questionados judicialmente, não caracteriza abuso de direito nem dano extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A taxa de juros pactuada não caracteriza abusividade quando se encontra dentro da média de mercado para operações da mesma natureza. 2. A cobrança de tarifas administrativas é válida quando expressamente pactuada e vinculada à prestação de serviços efetivos. 3. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida desde que prevista contratualmente. 4. A mera cobrança de encargos contratuais não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; CDC, arts. 6º, III, 39, V e 51, IV; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 1.251.331/RS (Temas 620 e 621); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/08/2012; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriele Rodrigues Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Honda S/A.

A Recorrente busca a reforma da sentença, que o contrato firmado contém cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à capitalização de juros, tarifas administrativas indevidas e taxa de juros remuneratórios excessiva, que supera a média do mercado.

Afirma que as tarifas cobradas são inerentes à atividade do banco e não deveriam ser repassadas ao consumidor, além de alegar que a prática de anatocismo impôs a ela uma onerosidade excessiva.

Defende que a decisão de primeiro grau não considerou corretamente os princípios do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado sobre abusividade contratual.

Reitera, ainda, a ocorrência de dano moral decorrente da imposição de encargos indevidos e do tratamento abusivo por parte da instituição financeira.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença apelada, determinando a revisão das cláusulas contratuais, a exclusão das tarifas indevidas, a restituição dos valores pagos a maior e a condenação do Banco Honda S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo, ao final, pugnou pelo desprovimento do Apelo (id. 272645396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adriele Rodrigues Sales contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente a ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco Honda S/A.

Denota-se dos autos que
Adriele Rodrigues Sales ajuizou ação revisional de contrato com pedido de indenização por danos materiais e morais contra o Banco Honda S/A, argumentando que firmou um contrato de financiamento para aquisição de um veículo no valor total de R$ 31.765,44, dividido em 48 parcelas de R$ 661,78.

A autora alegou que o contrato continha cláusulas abusivas, destacando: a) Cobrança indevida de tarifas; b) Taxas de juros abusivas e c) Prática de anatocismo (capitalização de juros), gerando onerosidade excessiva.

Diante disso, pleiteou a revisão do contrato com exclusão de tarifas e adequação das cláusulas, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais impugnadas e afastou a alegação de abusividade na taxa de juros, tarifas bancárias e capitalização dos encargos, além de indeferir o pedido de indenização por danos morais, e, como se vê:

“Ante o exposto, este juízo JULGA IMPROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, tendo em vista a ausência de subsunção à regra dos artigos 6º, inciso III, art. 14, art. 39 e art. 51, todos do Código de Defesa do Consumidor.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Contudo, este Juízo DECLARA a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos moldes do art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.”

Contra essa decisão se insurge Adriele Rodrigues Sales pretendendo a reforma da sentença apelada
.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação da apelante de que o contrato de financiamento firmado com o apelado contém cláusulas abusivas, notadamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de tarifas administrativas e à capitalização de juros.

No caso em análise, verifica-se que não há elementos nos autos que demonstrem a ilicitude das cláusulas pactuadas, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Em relação à alegação de abusividade da taxa de juros, observa-se que a apelante não apresentou prova concreta de que os encargos praticados estariam significativamente acima da média do mercado para operações da mesma natureza. Ao contrário, a documentação constante dos autos comprova que os juros remuneratórios pactuados, encontram-se dentro dos parâmetros médios praticados por instituições financeiras, conforme demonstrado em consulta ao Banco Central do Brasil.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a comprovação de desvantagem exagerada imposta ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

No tocante à cobrança de tarifas administrativas, como a Tarifa de Cadastro, o IOF e a Tarifa de Registro, verifica-se que os valores foram previamente informados e expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Assim, de acordo com a regulamentação do Banco Central, a cobrança dessas tarifas é permitida desde que haja previsão contratual e que os serviços correspondentes sejam efetivamente prestados, circunstância que se verifica nos autos.

Ademais, a jurisprudência pacífica do STJ reconhece a validade da cobrança dessas tarifas quando observados os requisitos formais, afastando-se a tese de abusividade sustentada pela apelante.

Nesse sentido, colhe-se a Súmula 566 do STJ e Resp n. 1.251.331/RS (TEMAS 620 e 621).

Quanto à capitalização de juros, também não há fundamento para a revisão contratual pretendida. O contrato firmado prevê expressamente a capitalização dos juros de forma mensal, o que está em conformidade com a legislação vigente.

Frisa-se, a Medida Provisória 2.170-36/2001 autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano quando expressamente pactuada, entendimento reiterado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, que consolidou a legalidade da prática em contratos bancários. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada." "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. [...] (REsp 973827 RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (Negritei)

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade na pactuação desse encargo, não há razão para acolher a pretensão revisional.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, inexiste nos autos qualquer conduta ilícita por parte do apelado que justifique a reparação pretendida, já que a mera cobrança de encargos previstos contratualmente, ainda que questionados pelo consumidor, não caracteriza abuso de direito nem dano extrapatrimonial passível de indenização.

Logo, para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que se comprove situação excepcional que gere constrangimento indevido ou prejuízo à honra e dignidade do consumidor, o que não restou demonstrado pela apelante.

Diante da regularidade das cláusulas contratuais questionadas, da ausência de prova de abusividade nos encargos cobrados e da inexistência de dano moral indenizável, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, impondo-se o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025